Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-69.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CIVIL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS DECORRENTES DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. ILÍCITO RECONHECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (PONTO INCONTROVERSO). DEMORA EXCESSIVA PARA O RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO. INTERCORRENTES ESTORNO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E NOVO ESTORNO. DESCASO AOS DIVERSOS RECLAMES DA PARTE CONSUMIDORA. DESVIO DO CONSIDERÁVEL TEMPO PRODUTIVO. AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração de inexistência de débitos, a restituição do valor descontado na forma dobrada, bem como a reparação dos danos extrapatrimoniais. Insurgência da parte consumidora contra a sentença proferida nos seguintes termos: (...) JULGO a parte autora carecedora da ação, POR PERDA SUPERVENIENTE do interesse de processual de agir, no tocante aos pedidos de restituição em dobro de valores e declaração de inexistência de débito, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao pedido remanescente, JULGO-O IMPROCEDENTE. Em consequência, RESOLVO O MÉRITO DA LIDE, conforme disposto no art. 487, inciso I, do CPC. (...).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à ocorrência (ou não) dos danos extrapatrimoniais.
III. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) “foi vítima de fraude efetuada por terceiros no dia 18/05/2022, à época foram transferidos valores no importe de R$ 2.390,00 (dois mil e trezentos e noventa reais), e R$ 2.399,00 (dois mil e trezentos e noventa e nove reais) para pessoas e contas bancárias desconhecidas”; b) a instituição bancária teria reconhecido a fraude e “somente após 8 (oito) dias das retiradas houve a devolução dos valores que pertencia”; c) a requerida no dia 14.6.2022, teria debitado o valor anteriormente devolvido, sob alegação de que “não havia prova de fraudes”, e novamente o estornado em 14.7.2022; d) “sofreu dois ataques. Um, pelos fraudadores; e, o outro pela própria instituição bancária. E não entende que a situação experimentada são apenas meros aborrecimentos”; e) “praticamente ficou 40 (quarenta dias) sem as suas economias, impedido de honrar com os compromissos e usufruir das férias. Ademais, não recebeu qualquer correção e ficou praticamente um mês e meio buscando o Recorrido para o recebimento”.
IV. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça (suscitada pela requerida em contrarrazões), porque os documentos colacionados pela parte recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; no mais, não bastam a infirmar esse status quo processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o).
V. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
VI. No caso concreto, é de se pontuar que: a) em 27.5.2022, a instituição financeira, ao reconhecer que a requerente teria sido vítima de fraude, procedeu a devolução do valor descontado indevidamente, no importe de R$ 4.789,00 (id 41437032); b) no entanto, em 14.6.2020, debitou a quantia anteriormente devolvida (id 41437763, p. 2), a qual teria sido novamente restituída somente em 14.7.2022 (id 41437762); c) a demanda foi ajuizada em 12.7.2022.
VII. Nesse quadro fático-jurídico, muito embora o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a configurar fato gerador de dano extrapatrimonial, bem de ver que, no caso concreto, a situação vivenciada (excessiva demora para restituição de quantia indevidamente estornada, decorrente de fraude já reconhecida pela instituição financeira) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, uma vez afetada a esfera da integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade da requerente (Código Civil, artigos 12 e 186). Isso porque, a consumidora tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis, e ao ter ignorada sua existência jurídica (descaso e considerável desvio do tempo produtivo), se viu obrigado a “bater às portas” do Poder Judiciário, para ver garantidos seus direitos básicos.
VIII. E em relação ao “quantum”, fixa-se a reparação em R$ 1.500,00, na medida em que guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
IX. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 8.000,00) à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras à parte consumidora.
X. Recurso conhecido e provido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos extrapatrimoniais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. Ressalta-se que o recorrente litiga sob o palio da assistência judiciária gratuita, ora deferida.